Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-57.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001845-57.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IONE DE ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR. EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, decorrentes da interrupção do serviço de telefonia móvel entre os dias 11 e 14 de junho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões quando não realizada na primeira oportunidade processual e não comprovado fato novo; e (ii) se a interrupção temporária do serviço de telefonia móvel por quatro dias, ocasionada por evento climático, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça em contrarrazões por preclusão temporal, ante a ausência de impugnação específica e tempestiva contra a decisão que deferiu o benefício, não sendo apresentada, com as contrarrazões, prova de fato novo capaz de infirmar a hipossuficiência da recorrente.

4 - A interrupção do serviço de telefonia móvel decorrente de evento climático extraordinário (fortes chuvas e ventos) que causou danos estruturais na estação de transmissão caracteriza força maior, configurando excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

5 - A Lei nº 8.987/95, em seu art. 6º, §3º, I, estabelece que não caracteriza descontinuidade do serviço sua interrupção em situação de emergência, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.

6 - O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, demonstra que a interrupção decorreu de evento da natureza, externo e inevitável, que exigiu reparos complexos e foi realizado dentro de prazo razoável, considerando as condições climáticas adversas.

7 - A interrupção temporária do serviço de telefonia por três ou quatro dias, por si só, não configura automaticamente dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor cotidiano quando não demonstrada situação excepcional de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 100; CC, art. 393; CDC, art. 14, §3º; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8001158-80.2019.8.05.0063, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 13.12.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8001343-55.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 01.11.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8001320-12.2018.8.05.0063, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 17.09.2019; TJMG, AC: 10000210557195001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 25.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001845-57.2019.8.05.0063, sendo Apelante MARIA IONE DE ANDRADE BARRETO ALMEIDA e Apelada CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
[data registrada no sistema].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça